Tribunal: TJDFT
Processo: 0725993-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Processo : 0725993-66.2022.8.07.0000 DESPACHO Considerando as recentes instabilidades dos sistemas informatizados deste Tribunal (id. 37962229 e seguintes), defiro ao agravante prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo. Intime-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator